Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-29.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001249-29.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO FIUZA FILHO Advogado(s): EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por servidor que alega vínculo estatutário com o Município de Entre Rios, exercendo a função de vigilante desde 01/11/2010, requerendo pagamento de adicional de periculosidade e progressão funcional por mudança de nível. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação do vínculo funcional com o Município demandado, na ausência de provas quanto ao requerimento administrativo de progressão e na inércia da parte autora em requerer a produção de provas. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de direito ao adicional de periculosidade e à progressão funcional, com base em vínculo estatutário supostamente existente com o Município de Entre Rios, bem como a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. III. Razões de decidir: A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que o autor foi devidamente intimado a indicar provas e permaneceu inerte, caracterizando preclusão. O ônus da prova quanto ao vínculo funcional e ao preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os documentos anexados aos autos demonstram vínculo com o Município de Camaçari, inexistindo qualquer prova de vínculo com o Município de Entre Rios. A ausência de prova mínima das alegações autorais impede o acolhimento do pedido. Inexistindo violação ao direito à ampla defesa ou à produção de provas, a sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive o vínculo funcional com o ente público demandado. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando a parte permanece inerte após ser intimada para indicar os meios probatórios pretendidos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001249-29.2022.8.05.0076, da Comarca de ENTRE RIOS – BA, sendo apelante RAIMUNDO FIUZA FILHO e apelado MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente Salvador, de de 2025 Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça